Tribunal: TJSP
Processo: 1003748-10.2014.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022 do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.